Tribunal: TJDFT
Processo: 0747191-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747191-53.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SELMA SAAB DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação condenatória de obrigação de fazer na qual a parte postula em face do DF o fornecimento de medicamento. Em ID 14167074 a Defensoria Pública informou o óbito da embargante. O direito material discutido em juízo é intransmissível, pelo que não cabe a suspensão do curso do processo para posterior habilitação dos herdeiros. Os embargos de declaração em face do acórdão do recurso inominado já foram julgados, encontrando-se o processo com prazo para eventual recurso. Nesse quadro, ante a perda superveniente do objeto, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito